Tribunal: STF
Processo: RE 364726
Classe: RE
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-11-16
Data de publicação: 2010-11-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDORES MUNICIPAIS. LEIS 1.069/91, 1.348/94 E 1.411/94. AUTONOMIA MUNICIPAL. FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA STF 283. PRAZO NONAGESIMAL. INAPLICABILIDADE. 
  
1.  O Município, nos limites de sua competência, disciplinou a contribuição previdenciária de seus servidores por meio das Leis 1.069/91, 1.348/94 e 1.411/94. 
2.  A exigibilidade da contribuição social incidente sobre a folha de pagamento dos servidores municipais foi afastada porque o município assumira o ônus do pagamento dos benefícios, ficando desobrigado de contribuir para o Regime Geral da Previdência Social. 
3.  Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. Súmula STF 283. 
4.  Agravo regimental a que se nega provimento.